Tribunal: TJSP
Processo: 2249121-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249121-42.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSÉ
HENRIQUE QUIROS BELLO e Paciente JOÃO PAULO PEREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249121-42.2024.8.26.0000 -Voto no 52303
2
@Habeas Corpus no 2249121-42.2024.8.26.0000.
Paciente: João Paulo Pereira dos Santos.
Impetrado: Juízo da 12a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1512644-56.2024.8.26.0228.
Voto no 52.303 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo Dr.
José Henrique Quiros Bello em favor de João Paulo Pereira dos Santos,
figurando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal Central da
Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque condenado pela prática de roubo agravado a iniciar o
cumprimento da pena no regime fechado, quando o correto seria o semiaberto.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.
O Paciente foi condenado a cumprir pena de seis
anos e dezessete dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de
roubo agravado pelo emprego de arma de fogo, na forma tentada.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249121-42.2024.8.26.0000 -Voto no 52303
3
Embora o “Habeas” possa ser utilizado para arredar
constrangimento ilegal incontroverso, no caso em exame foi manejada
Apelação, que está prestes a subir. O abrandamento do regime prisional
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de condições
pessoais do agente, inviáveis nos estreitos limites deste instrumento de
cognição sumária, notadamente em decorrência da indispensabilidade de se
preservar o contraditório e o devido processo legal, lembrando que a
reincidência e os maus antecedentes, ao menos em tese, justificariam o regime
prisional mais rigoroso que a sentença adotou.

Ante o exposto, o meu voto denega a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator